Tribunal: TJDFT
Processo: 0749330-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749330-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. REGRAMENTO PRÓPRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Esse entendimento foi firmado em tese da repercussão geral no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) fixada da seguinte forma pelo STF. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. A seu turno, o § 7o do mesmo dispositivo estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/1997: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.” 3. Considerando a fase inicial em que se encontra o cumprimento de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, por ora, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado. Precedente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no cumprimento de sentença quando o executado não cumpre voluntariamente a obrigação imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, constata-se que a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005